Tribunal: STF
Processo: RE 551722
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. PROCURADOR DO ESTADO. 
   VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DO CARGO INCLUÍDA NO TETO CONSTITUCIONAL. 
   PRECEDENTES.

1. 	A decisão recorrida está em consonância com a 
   jurisprudência desta Corte, que entende que a verba de 
   representação é uma gratificação em decorrência do cargo 
   ocupado.
2.	A gratificação em razão do cargo deve ser enquadrada 
   no teto constitucional, previsto no art. 37, XI, da Constituição 
   Federal.
3.	Agravo regimental improvido.